Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-58.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001217-58.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCILENE ALMEIDA EVANGELISTA SANTOS - CPF: 037.156.145-01 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Denego a Segurança DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para CONCEDER A ORDEM para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, especialmente no que tange à audiência una, à resposta oral à acusação e ao recebimento da denúncia, conforme o Art. 81 da referida lei e o Enunciado no 53 do FONAJE. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDO O RELATOR.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JUCILENE ALMEIDA EVANGELISTA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95, especificamente quanto à apresentação de resposta à acusação, que deveria ocorrer oralmente na audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 81 da referida lei, e não por escrito, antes da audiência, como determinou o magistrado.

Sustenta que o juízo, ao criar procedimento próprio sem referência legal, violou os arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal, bem como os arts. 78 e seguintes da Lei no 9.099/95, além de alterar os marcos prescricionais legais.

A liminar foi indeferida em id. 305038877.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID. 306449370), o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (ID 307277363).

Pois bem.

Com efeito, o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, a questão central reside na alegação de nulidade processual decorrente da determinação judicial para apresentação de resposta à acusação por escrito, antes da audiência de instrução e julgamento, em procedimento que tramita no Juizado Especial Criminal.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95 estabelece, em seu art. 81, que
"aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa".

De fato, o rito estabelecido pela Lei dos Juizados Especiais privilegia a oralidade e a concentração dos atos processuais, determinando que a resposta à acusação seja apresentada oralmente na própria audiência de instrução e julgamento, antes do recebimento da denúncia.

No entanto, a questão que se coloca é se a determinação judicial para apresentação de resposta escrita, antes da audiência, configura nulidade processual apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

A resposta é negativa.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No âmbito dos Juizados Especiais, esse princípio ganha ainda mais relevância, tendo em vista que o art. 65, § 1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que
"não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo".

Além disso, o caput do mesmo artigo consagra o princípio da instrumentalidade das formas ao dispor que
"os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei".

No caso em análise, não vislumbro prejuízo concreto à defesa da paciente decorrente da determinação para apresentação de resposta escrita antes da audiência. Ao contrário, tal medida amplia as possibilidades de exercício da ampla defesa, permitindo uma manifestação mais elaborada e refletida.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer,
"não se consegue compreender a insurgência da denodada defesa contra a apresentação de defesa escrita, visto que tal medida é, indiscutivelmente, mais benéfica do que rebater oralmente a peça increpatória".

Ademais, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, até o momento não houve o recebimento da denúncia, tendo sido designada audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo, o que demonstra que não houve prejuízo à paciente.

Importante ressaltar que a nulidade processual que justificaria a concessão da ordem seria o recebimento da denúncia sem oportunizar à defesa a apresentação de resposta, seja oral ou escrita. No entanto, no caso em análise, foi oportunizada a apresentação de defesa prévia por escrito, o que, repito, não configura prejuízo, mas ampliação das garantias processuais da paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95, por si só, não configura nulidade processual, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie.
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief." (AgRg no RHC 67.727/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

No mesmo sentido:

"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)." (AgRg no AREsp 904.270/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa da paciente, não há que se falar em nulidade processual apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DO RITO SUMARÍSSIMO. DETERMINAÇÃO DE DEFESA ESCRITA PRÉVIA. AFRONTA AOS ARTS. 78 E 81 DA LEI No 9.099/95. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ORALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jucilene Almeida Evangelista Santos contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT, que determinou a apresentação de resposta escrita à acusação em fase anterior à audiência, sob o fundamento de economia processual e instrumentalidade das formas. A defesa sustenta nulidade absoluta por afronta ao rito estabelecido na Lei no 9.099/95 e aos princípios constitucionais da legalidade e oralidade, requerendo a anulação do ato e a observância do procedimento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência una viola o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento dos Juizados Especiais Criminais é regido pela celeridade e informalidade, mas deve observar estritamente o devido processo legal e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O art. 81 da Lei no 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação deve ocorrer oralmente, na audiência una, antes do recebimento da denúncia, sendo esta a única oportunidade formal para manifestação defensiva antes da instrução e julgamento.

A exigência de resposta escrita em momento anterior altera indevidamente o rito legal, afronta os princípios da legalidade e da oralidade (CF, arts. 22, I, e 98, I) e gera prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é firme no sentido de que a inobservância do rito previsto na Lei no 9.099/95 macula o processo e impõe a anulação dos atos processuais, admitindo apenas o aproveitamento dos válidos, desde que não haja prejuízo.

O constrangimento ilegal se caracteriza pelo prosseguimento da ação penal em desacordo com o rito legal, o que justifica a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A resposta à acusação no Juizado Especial Criminal deve ser apresentada oralmente na audiência una, conforme dispõe o art. 81 da Lei no 9.099/95.

É nula a decisão que antecipa a apresentação de resposta escrita à acusação, por violar os princípios da legalidade, oralidade, contraditório e ampla defesa.

O prosseguimento da ação penal em rito alterado sem amparo legal configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXVIII; 22, I; 98, I. CPP, art. 648, VI. Lei no 9.099/95, arts. 78, 79 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 11002013, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 20.05.2014; TJMT, HC no 1000411-91.2023.8.11.9005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira; TJMT, HC no 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01.06.2023; TJMT, HC no 1000198-85.2023.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.06.2023; TJMT, HC no 1000609-60.2025.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.04.2025.

Vistos,

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jucilene Almeida Evangelista Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, sob a alegação de que a paciente sofre
constrangimento ilegal
em razão da adoção, pelo juízo a quo, de procedimento diverso do previsto na Lei n.o 9.099/95, com alteração indevida da ordem legal dos atos processuais.

Sustenta a defesa que o juízo de origem, ao receber a denúncia, determinou a apresentação de resposta escrita à acusação, em fase anterior, sob o argumento de que tal medida buscaria adequar o procedimento aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas.

Alega, entretanto, que a decisão afronta frontalmente o rito estabelecido pela Lei no 9.099/95, que prevê resposta oral à acusação em audiência una (arts. 78 e 81), configurando nulidade absoluta por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 22, I) e ao princípio da oralidade (CF, art. 98, I).

Requer, ao final, a anulação da decisão que alterou o rito, com a determinação de que seja observado o procedimento legal dos Juizados Especiais Criminais.

É o relatório. Passo a Fundamentar.

A análise do presente Habeas Corpus exige a ponderação entre a celeridade processual, tão almejada nos Juizados Especiais, e a estrita observância do devido processo legal, com suas garantias constitucionais.

O rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95 foi concebido para ser célere e informal, mas sem abrir mão das garantias fundamentais, conforme dispõe:

Art. 78
–Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1
o Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2o
Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

Art. 79.
No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 81
. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Dessa forma, observa-se que, no Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia deve ocorrer após a oitiva do acusado em audiência. O Enunciado no 53 do FONAJE corrobora essa interpretação ao estabelecer:

"Enunciado 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9.099/95."

No caso em análise, a insurgência da impetrante decorre do fato de que foi determinada a apresentação de defesa escrita
antes
da designação da audiência de instrução e julgamento.

Embora existam decisões que afastem a nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei no 9.099/95, no âmbito da ação penal nos Juizados Especiais, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a nulidade desse ato processual, como se observa nos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.1
. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória.2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.
(
TJ-MT
- HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

HABEAS CORPUS
. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 50 DA LEI 9.605/98.
RITO

SUMARÍSSIMO
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DE OPORTUNIZAR DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO
RITO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETORNO PARA ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jose Francisco Rampeloto De Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itiquira.2. Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 50 da Lei no 9.605/98, e que a denúncia foi oferecida antes da audiência preliminar, bem como foi recebida antes da audiência de instrução, não oportunizando ao acusado apresentar defesa prévia, violando o rito sumaríssimo.3. Pugna pelo trancamento da ação, em razão da não observância do rito.4. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.5. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual o paciente figurar como réu, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.6. Violação ao rito sumaríssimo constatado.
(
TJ-MT
- HC: 10004119120238119005, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO
RITO
PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”
(
TJMT
- HC de no 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023, relator Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães)

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA - DEFESA PRELIMINAR ORAL NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099⁄95 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O artigo 81 da Lei n. 9.099⁄95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.2. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.3. O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.4. Ordem parcialmente concedida.
(
TJ-MT
- HC: 10001988520238119005, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2023)

Portanto, o
fumus boni iuris
é evidente, dada a clara violação do rito processual legalmente estabelecido e a jurisprudência consolidada da Turma Recursal do TJMT de que a observância ao disposto no art. 81 da Lei 9.099/95 é imperativa. Assim cito:

[..]
Vistos etc.Insurge a Impetrante contra o teor da decisão prolatada nos autos da Ação Penal no 1014652-76.2024.8.11.0003, que lhe concedeu prazo de 10 dias para apresentar sua defesa, nos referidos autos em que o paciente é acusado como incurso no artigo 28,
caput
, da Lei Federal no 11.343/06, por ter sido encontrado em seu poder, sem autorização, três porções de maconha, para uso próprio, pesando 105,75 gramas.Alega que ao ter sido nomeado para patrocinar a defesa do paciente, e, preliminarmente, arguiu a não observância do
rito
previsto na Lei no 9.099/95, bem como que posteriormente o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento da pretensão do réu.
Aduz que o Impetrado afastou a arguição de nulidade justificando que o oferecimento de resposta à acusação é mera faculdade, e que a alteração do momento do ato era uma forma de adequar o
rito
que poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas.
Ao final requer: “
(I) seja concedido
liminarmente
o presente writ para, com esteio no artigo 660, § 2.o, do CPP, anular a decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais”.
É o breve relato. [..]este caso, em concreto, como a defesa arguiu tão somente preliminar de nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei 9.099/95, e não se manifestou sobre o mérito da acusação.Ao receber a denúncia sem observar o disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, em tese, haverá prejuízo para a defesa.Deste modo,
concedo a liminar
requerida, dou efeito suspensivo à decisão que recebeu antecipadamente a denúncia antes da audiência de instrução e julgamento. Poderão ser aproveitados os atos processuais já praticados, assim, na data da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 16 de maio de 2025, às 16h30min, de forma presencial, deverá seguir o
rito
previsto no art. 81 da Lei 9.099/95, bem como possibilitar o oferecimento de proposta pelo Ministério Público, como estabelece o art. 79 da referida Lei.[..]
(N.U 1000609-60.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

O
periculum in mora
também se mostra presente, pois a continuidade de um processo criminal que tramita sob um rito ilegalmente alterado, e que viola garantias constitucionais fundamentais, representa um risco iminente e contínuo à liberdade e aos direitos do Paciente. A própria submissão a um processo viciado em sua origem e desenvolvimento já configura um constrangimento ilegal.

Diante do exposto, com fundamento no Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e no Art. 648, VI, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95, especialmente no que tange à audiência una, à resposta oral à acusação e ao recebimento da denúncia, conforme o Art. 81 da referida lei e o Enunciado no 53 do FONAJE.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025